Tribunal: TJMT
Processo: 1018180-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1018180-90.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS : CLAUDIO JOSE DE ASSIS e REGINA MARIA VIEIRA DE ANDRADE ASSIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÉRITO.EMPRÉSTIMO PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. AUSÊNCIA DE AMPARO AO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte reclamante requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços, eis que o primeiro reclamante CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS em 03/09/2023 teve seu aparelho celular “Iphone 13 PRO MAX PRETO” roubado na cidade de São Paulo-SP e no referido aparelho constava o acesso ao aplicativo do banco reclamado, no qual possuíam conta conjunta. Informam que os criminosos tiveram acesso à conta bancária e realizaram empréstimo de R$6.540,00, bem como que contataram a reclamada para providências, mas não tiveram êxito. Relatam ainda que, para evitar o desconto em seu benefício previdenciário, os reclamantes quitaram o empréstimo.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), e danos matérias de R$ 7.555,91.
3.Insurgência exclusiva da instituição financeira, que requereu, no mérito a improcedência da ação, porquanto os fatos ilícitos ocorreram por culpa da recorrida e de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
4. Não se olvida que a responsabilidade do fornecedor é excluída no caso de culpa do consumidor ou de terceiros. Todavia, não se discute aqui a participação direta da instituição financeira no evento danoso, porquanto é confesso que a reclamante foi vítima de fraude.
5.Todavia, apesar de o fato de a instituição financeira não ter participado do evento danoso, a responsabilidade recai na falta de amparo, a reclamada deveria ter adotado meios de confirmação da identidade dos correntistas, como por exemplo reconhecimento facial, biométrico ou até bloqueio temporário da conta até a confirmação da legitimidade da transação.
6. No caso, como bem consignado pela sentença de primeiro grau “Pois bem.O boletim de ocorrência juntado no id. 187651157 demonstra que em 03/09/2023 o celular do reclamante CLAUDIO JOSE DE ASSIS foi objeto de roubo e que nesse celular havia acesso à conta bancária conjunta que possui com a segunda reclamante perante a reclamada. O extrato de id. 187651161 demonstra que em 04/09/2023 foi realizado umempréstimo de R$6.540,00 nessa conta bancária de titularidade dos reclamantes,que negam a contratação.A parte reclamada afirma que a transação foi realizada mediante uso de senha, todavia não juntou nenhuma prova nesse sentido, tampouco de que a instituição financeira envidou esforços para confirmar que a transação estava sendo realizada pelas partes consumidoras.A reclamada deveria ter adotado meios de confirmação da identidade dos correntistas, como por exemplo reconhecimento facial, biométrico ou até bloqueio temporário da conta até a confirmação da legitimidade da transação.Contudo, nenhuma dessas medidas foi comprovada pela parte reclamada, que inclusive, também não demonstrou que a transação questionada é feita com habitualidade pelos consumidores. Portanto, houve falha na prestação dos serviços, pois a fornecedora se omitiu em identificar a atipicidade da transação. Dessa forma, entendo que a demandada não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, especialmente porque houve o deferimento da inversão do ônus da prova.Nesse aspecto, as instituições financeiras respondem de maneira objetiva pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias, uma vez que se tratam de fortuitos internos, conforme estabelece a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que as fraudes no âmbito das operações bancárias são consideradas fortuito interno: “(...) Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (...) (N.U 1000143-13.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)” - grifei. “(...) As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa devendo, no caso, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1001893-70.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de DireitoPrivado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)” - grifei. Portanto, entendo pela procedência do pedido autoral de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e o quantum indenizatório observará os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.Outrossim, concluo pela procedência do pedido de indenização por danos materiais, pois os reclamantes comprovaram a quitação do empréstimo indevidamente contratado (id. 187651164). .”
7. Nesse passo, não há que se falar em exclusão da responsabilidade das instituições financeiras, mormente porque o fato se liga ao risco de suas atividades. Também não se aplica a excludente de fato de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, porque não se discute a responsabilidade pela prática da fraude em si, mas na verdade a assistência negada ao consumidor lesado, vez que poderia evitar a transferência dos recursos enquanto ainda disponíveis nas contas dos fraudadores.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende ao princípio da razoabilidade e não comporta redução.
9. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018180-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE DE ASSIS - CPF: 109.066.221-15 (RECORRIDO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA VIEIRA DE ANDRADE ASSIS - CPF: 143.239.071-68 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025